Tribunal: TJSP
Processo: 1008731-62.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contratação de empréstimo consignado não reconhecido - Não comprovação da regular contratação – Inscrição da dívida indevida em cadastros de inadimplência – Dano moral reconhecido – Quantum indenizatório majorado - Recurso da autora parcialmente provido e recurso do requerido não provido